Tribunal: TJBA
Processo: 0500109-29.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500109-29.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: ALINE SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA PEDREIRA, EDILMA MOURA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 001/2013. PREFEITURA DE CAMAÇARI. CARGO ENFERMEIRO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. LISTA DO CNES QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE POR SI SÓ PARA A COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO ARGUIDA. POSICIONAMENTO ADOTADO PELO IRDR 12 DO TJ/BA. LISTA DO TCM NÃO DEMONSTRA A PRETERIÇÃO EM NÚMERO QUE ALCANCE A CLASSIFICAÇÃO DA RECORRIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500109-29.2017.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada ALINE SOARES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça